Tribunal: TCU
Processo: 013.015/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia de irregularidades relacionadas ao pagamento indevido de diárias e jetons e omissão do dever de prestar as contas referentes aos exercícios de 2017 e 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento no art. 237, III, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante; 9.3. considerar revel a Sra. Cassiana Crispim de Araújo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.4. acolher as razões de justificativa do Sr. Raimundo Donato dos Santos e estender as questões objetivas para a Sra. Cassiana Crispim de Araújo, nos termos do art. 161 do RI/TCU; 9.5. encerrar e arquivar o presente processo de denúncia; 9.6. com fundamento no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constituir, a partir dos elementos extraídos destes autos, processo apartado de tomada de contas especial e neste realizar as citações dos Srs. Abel dos Santos, Adriano Célio Dias e do espólio do Sr. Manoel Benedito Viana Santos, em função da seguinte irregularidade: 9.6.1. recebimento de diárias, jetons e passagens nos exercícios de 2017 a 2019 sem a devida comprovação da despesa, conforme tabela constante da peça 85, p. 7-8. 9.7. autorizar o encaminhamento, em anexo aos expedientes que promoverem as citações, cópias dos elementos dos autos considerados necessários para subsidiar as manifestações dos responsáveis; 9.8. apensar estes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, em atendimento ao disposto no caput do art. 41 da Resolução TCU 259/2014; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.